Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744719-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TTAP TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TTAP TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA - ME contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência n. 0710737-92.2023.8.07.0018, proposta pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172436296 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava a suspensão do ato administrativo da SEEDF –Secretaria de Educação do Distrito Federal, que determinou o ressarcimento de valores decorrentes do Contrato Administrativo n. 17/2013. Na oportunidade, o Juízo a quo assentou a necessidade de dilação probatória para aferição da alegada ilegalidade da dívida questionada, ressaltando que, em sede de cognição sumária, não há evidência de violação do contraditório, da ampla defesa e ou do devido processo legal. Ademais, entendeu estar ausente a urgência na suspensão do ato, porquanto a dívida se encontra parcelada, logo, com exigibilidade suspensa. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, já que teria sido demonstrada a ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e do devido processo legal. Aduz que o perigo de dano residiria no fato de que a agravante mantém com a agravada, na pessoa da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB, contrato administrativo vigente - Contrato no 03/2023 e Contrato no 41/2021, que lhe impõe o dever de manter as condições de habilitação, dentre elas a regularidade junto ao GDF, o que não se verificará com a inscrição e exigibilidade da dívida junto ao SISLANCA, podendo resultar, até mesmo, em rescisão contratual. Afirma que o Contrato no 17/2013 foi proveniente de regular certame licitatório, com regras específicas impostas pela SEEDF, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico no 05/2012 e anexos que o compunham, dentre eles o preenchimento de Planilha de Formação do custo unitário do km/rodado, para fins da apresentação da proposta que oferecesse o menor valor unitário global para o km/rodado (unidade de medida para o pagamento pela prestação dos serviços). Menciona que para o cálculo total do BDI, constava, de forma inalterável pelos licitantes, o valor total do item “tributos sobre o faturamento”, no percentual de 8,65%, sendo que o ISS era orçado a 5%. Argumenta que foi constituída dívida com fundamentação em aventado sobrepreço oriundo da apropriação indevida de itens de custos na Proposta de Preços das contratadas no valor unitário global do km/rodado praticado no Contrato no 17/2013, conforme Relatório de Avaliação da CGU. Assevera que, em razão da conformidade do valor do km/rodado com a pesquisa de preços realizada pelo próprio agravado para a licitação (Projeto Básico do certame), não há sobrepreço ou apropriação indevida de custos no Contrato no 17/2013. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão da exigibilidade da dívida inscrita em seu nome junto ao SISLANCA, no importe total de R$ 908.725,88 (novecentos e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), parcelado com uma entrada de R$ 45.436,29 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos – vencimento em 28/10/2022) e 60(sessenta) parcelas de R$ 14.388,16 (quatorze mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos - 1a parcela em 28/10/2022 e última em 28/09/2027), ou, alternativamente, que seja autorizado o depósito judicial, mensalmente, pela agravante, das parcelas remanescentes vincendas do parcelamento no importe de R$ 14.388,16 (quatorze mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), até o trânsito em julgado da Ação Anulatória. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e pela reforma da r. decisão agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal em dobro acostados sob os IDs. 52754285, 52754288, 52754289 e 52754291. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para o fim de determinar suspensão dos efeitos do ato administrativo que reconheceu dívida decorrente do Contrato no 17/2013, com suspensão de sua exigibilidade ou a autorização para efetuar o pagamento por intermédio de depósitos em juízo. Na hipótese, não se verifica a probabilidade de direito necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República) assegura o controle da legalidade de tais atos. Portanto, a correção pelo Poder Judiciário de ilegalidade ou abusividade de ato administrativo de competência dos Poderes constituídos, não afronta o princípio da separação, independência e harmonia. Cabe salientar que o ato administrativo goza de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção. Nesse sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. RETENÇÃO DE VALORES PELO ESTADO COM BASE EM ACÓRDÃO DO TCE. PRÁTICA DO JOGO DE PLANILHAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E ADMINISTRATIVA DEMONSTRADA. 1. A presunção de legalidade opera em favor do ato administrativo, cuja invalidação sem a análise das questões jurídicas suscitadas implica interferência indevida do Poder Judiciário no exercício de funções administrativas pelas autoridades constituídas, em grave lesão à ordem pública e administrativa. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na SLS: 2624 GO 2019/0370349-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Fundação Felice Rosso contra o Ministro da Saúde objetivando a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo n. 25000.093787/2018-11, na qual foi indeferida a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Cebas. Nesta Corte, indeferiu-se a liminar. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, nessa seara preambular, não estão evidenciados. III - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. IV - A impetrante não traz qualquer alegação sobre possível afronta a princípios administrativos na condução do procedimento, mas limita-se a deduzir acerca do próprio mérito, relativamente à questão que, inclusive, demandaria dilação probatória, acerca da comprovação da porcentagem de prestação de serviços ao SUS. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021) Como ficou assinalado na r. decisão recorrida, pairam dúvidas quanto ao direito da agravante, uma vez que, em juízo perfunctório, não se vislumbra ilegalidade do processo administrativo que resultou na constituição da dívida objeto da ação anulatória, porquanto foi oportunizada a manifestação da agravante, preservando-se os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, consoante se infere dos documentos que acompanham a petição inicial. Ademais, observa-se que o ato administrativo que resultou na constituição do débito amparou-se em Relatório da CGU, que evidenciou a existência de sobrepreço no Contrato no 17/2013. No ponto, registro que, consoante o Relatório da CGU (Id de origem n. 172309445, pág. 41), o referido órgão de controle deixou registrado que a TTAP teria recebido da SEEDF, pela execução do Contrato 17/2013, no período de 2017 a 2019, o montante de R$ 14.740.041,50, em relação ao qual é possível aferir um superfaturamento de R$ 479.051,35. Por conseguinte, como asseverado na decisão recorrida, é necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente o cumprimento de cláusulas contratuais relativos ao preço e à remuneração. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, concluir pela ilegalidade do ato administrativo, fazendo-se necessária, para fins de solução do litígio, a cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Tal circunstância inviabiliza a concessão da tutela de urgência vindicada. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, inviável admitir a imediata consignação das chaves do imóvel em juízo. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se houve recusa indevida ao recebimento das chaves, providência incompatível com o rito recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANTIDA. 1. Recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder ser observado nos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020) - grifo nosso. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante, e a consulta aos autos de referência, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 18:46:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora